Tribunal: TJBA
Processo: 0533458-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533458-06.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO REITOR MIGUEL CALMON Advogado(s): DIELSON FERNANDES LESSA APELADO: EMPREND EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio Edifício Reitor Miguel Calmon em face da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial movida contra EMPREND Empreendimentos e Construções S/A, com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da sentença extintiva, especificamente quanto ao cumprimento do §1º do art. 485 do CPC, que impõe a intimação pessoal da parte para suprir a omissão antes da extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono somente é possível após intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal. 4. Constatado nos autos que o apelante foi devidamente intimado, conforme certidão de ID 80352835, e manteve-se inerte, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Regular observância das formalidades legais pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora. 2. Verificada a intimação e a inércia subsequente, é legítima a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533458-06.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO REITOR MIGUEL CALMON e como apelada EMPREND EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .